Tribunal: STF
Processo: ACO 3743
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela provisória, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho da Seção do Distrito Federal (OAB/DF) contra o Distrito Federal e outro(s), objetivando

“condenar o Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em: (a) realização de vistorias emergências nos bens públicos listados no parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme documento em anexo; (b) realização de todas as obras necessárias, naqueles bens, para resguardar a segurança da população do Distrito Federal, bem como preservação do patrimônio público.” (e-doc. 2, fl. 16). 

A OAB/DF narra que, em 6 de fevereiro de 2018, 

“parte de um viaduto – na via Eixão Sul, na altura da Galeria dos Estados, desabou, destruindo dois restaurantes e diversos veículos, felizmente não se tem notícia de nenhuma vítima. 
Há muito esta Seccional vem lutando pela defesa da sociedade, pelas garantias sociais, sempre em busca de melhores condições seja na saúde, na segurança pública, na mobilidade urbana e, até mesmo, na redução de impostos por parte do Governo do Distrito Federal. 
Em que pese todo o trabalho desenvolvido pela Seccional, como também por diversas Entidades representativas, o Governo do Distrito Federal se mantém inerte, silente diante de tantas irregularidades, seja na ausência de material básico na saúde pública, déficit de escolas, falta de repasse para asilos e orfanatos, abandono de espaços públicos, falta de manutenção de vias, rodovias e viadutos, além da total falta de segurança à população, dentre outros problemas.” (e-doc. 2, fl. 8).  

Aduz que 

“Tal tragédia já havia sido anunciada, no ano de 2011, pelo Sindicato de Engenharia e Arquitetura - SINAENCO4 , porém, mais uma vez, o Governo do Distrito Federal decidiu se manter de “braços cruzados” e colocar em risco a segurança da população do Distrito Federal. 
Além do viaduto, o relatório apresentado pelo SINAENCO indicou, ainda, necessidade de reparo e obras de manutenção emergenciais em mais nove viadutos e pontes no Distrito Federal. Além disso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal publicou, no ano de 2013, relatório de conservação do patrimônio do Distrito Federal, doc. anexo, com base na auditoria operacional para análise da conservação do patrimônio público do DF, tendo sido constatado o péssimo estado de conservação de diversos bens que compõe o patrimônio público do Distrito Federal, dentre ele, prédios, pontos e viadutos.” (e-doc. 2, fls. 8-9). 

A parte autora alega que 

“os Governos do Distrito Federal descumpriram o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista que o art. 45 da referida lei procura combater a cultura dos governantes brasileiros de abandonar os projetos iniciados em gestões anteriores e dar pouca atenção à manutenção dos bens públicos existentes. Assim entendeu-se que as práticas adotadas pelos Governos do Distrito Federal representam desrespeito à Lei De Responsabilidade Fiscal. Outra situação alarmante e que compromete o abastecimento de água de mais de 3 milhões de habitantes do Distrito Federal, foi o estudo apresentado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal – SINDUSCON5 , onde reconhece o risco de desabamento da barragem do Lago Paranoá. Porém, mais uma vez o Governo do Distrito Federal se manteve e se mantém omisso. 
É lamentável a situação de abandono que se encontra o Distrito Federal. 
Diante disso, a OAB/DF, como defensora das garantias sociais, se ergue contra a inércia do Governo do Distrito Federal e não vê outra alternativa senão buscar a devida prestação jurisdicional, a fim de garantir a segurança de toda a sociedade do Distrito Federal, bem como a preservação do patrimônio público.” (e-doc. 1, fl. 2). 

Sustenta ser evidente “a violação ao art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Governo do Distrito Federal” e, com fundamento nos artigos 1º, incisos III, IV, VI, VIII, e 3º da Lei n.º 7.347/85, defende a admissibilidade da ação civil pública e “a necessidade da intervenção judicial para compelir o requerido – Governo do Distrito Federal a realizar vistorias técnicas emergenciais nas edificações públicas listadas no relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como a realizar as obras necessárias para sua conservação, a fim de garantir a segurança da população do DF e preservação do patrimônio público” (e-doc. 1, fl. 11).  
A autora afirma estar demonstrada a probabilidade do direito invocado para a concessão da tutela de urgência, alegando que “é notório que boa parte do patrimônio público do Distrito Federal, não só as pontes e os viadutos, encontram-se em estado deplorável de conservação, basta circular pelo centro da Capital para notar o estado decadente da estrutura da Rodoviária do Plano Piloto” (e-doc. 2, fls. 11-12). 
No tocante ao perigo da demora, aduz haver  

“urgência na realização de vistoria em pontes, viadutos, prédios públicos, e demais estruturas da Capital, se mostra evidente, haja vista que não só o viaduto da galeria dos Estados, que desabou no dia 06/02/2018 e, por sorte não levou nenhum cidadão à óbito, estava em condições precárias de conservação, como também vários outros como por exemplo, a Ponte do Bragueto, a Ponte JK, o Teatro Nacional, as passarelas de pedestres do Eixo Rodoviário norte e sul, Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, Panteão da Pátria, Museu da República, Torre de TV, etc” (e-doc. 2, fl. 12). 

A ação foi originalmente ajuizada perante a Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal). 
A Defensoria Pública da União requereu sua habilitação em litisconsórcio ativo (e-doc. 4, fls. 85-94), o que foi deferido pelo juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito (e-doc. 4, fl. 95), passando a DPU a integrar o feito na condição de litisconsorte ativa. 
No mesmo ato, o juízo de origem postergou o a análise do pedido de tutela provisória e determinou a intimação da parte requerida e do Ministério Público Federal (e-doc. 4, fl. 95).  
O Distrito Federal apresentou manifestação preliminar (e-doc. 5, fl. 70; e e-doc. 6, fls. 1-7).
Instada a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, a OAB/DF apresentou manifestação, pugnando pelo regular trâmite do feito, bem como pelo chamamento ao processo da NOVACAP e do DER/DF(e-doc. 6, fls. 12-14). Em seguida, juntou petição de emenda à inicial (e-doc. 6, fls. 25-26). 
Após regular trâmite e instrução dos autos, o juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito, ao considerar “existente litígio entre autarquia federal (OAB) e a própria União (Defensoria Pública da União) com o Distrito Federal, com evidente conflito federativo, decorrente da pretensão de grave interferência na autonomia do Distrito Federal”, declinou da competência da Justiça Federal para o Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38, fls. 1-5). 
Dessa decisão, a OAB/DF opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 40). Em seguida, a autarquia interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido (e-doc. 42). 
Os autos foram recebidos nesta Corte e a mim distribuídos em 29/01/2026. 
É o relatório. Decido. 
De início, cumpre destacar que a competência originária da Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no art. 102, inciso I, da Constituição Federal.
Nesse sentido, menciono a decisão na Pet nº 1.738/MG-AgR (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), a qual foi assim ementada, na parte  que interessa:

“A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. 
- A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes . (...)” (grifos originais).

 Tem-se, assim, que as hipóteses de atuação do Supremo Tribunal Federal devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se transmutar a jurisdição excepcional em jurisdição de caráter ordinário.
No tocante à norma do art. 102, inciso I, “f”, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é de que sua aplicabilidade “estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação” (ACO nº 1.048-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07).
O alcance dessa regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal foi claramente exposto pelo eminente Ministro Celso de Mello, que, ao julgar a ACO nº 359-QO/SP, destacou a ratio subjacente à norma constitucional em questão, assinalando seu caráter de absoluta excepcionalidade:

“O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de  dirimir as controvérsias que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as unidades federadas umas às outras. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na definição do  alcance dessa regra de competência originária da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência às hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação.
Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, f, da Constituição.
(...)" (ACO nº 359-QO/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 11/3/94 – grifei).

Assim, em interpretação finalística do art. 102, inc. I, al. “f”, da CF, esta Suprema Corte delimitou à sua atuação originária apenas aquelas controvérsias entre as unidades federadas que, efetivamente, sejam dotadas de potencial gerador de conflito federativo. 
Consoante destaquei em meu voto no julgamento da ACO nº 1.295/SP-AgR-segundo (Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 2/12/10),

“[é] preciso ressaltar a diferença de conflito entre entes federados e conflito federativo. Enquanto no primeiro, pelo prisma subjetivo, observa-se a litigância judicial promovida pelos membros da Federação, no segundo, para além da participação desses na lide, a conflituosidade da causa importa em potencial desestabilização do próprio pacto federativo. Há, portanto, distinção de magnitude nas hipóteses aventadas, sendo que o legislador constitucional restringiu a atuação da Corte à última delas, nos moldes fixados no Texto Magno (art. 102, inciso I, ‘f’)”.

Conforme relatado, a presente ação civil pública tem por objeto a realização de vistorias e obras emergenciais em bens públicos do Distrito Federal, visando à segurança da população e à preservação do patrimônio público. 
A demanda diz respeito, portanto, a uma questão de interesse eminentemente patrimonial e de discussão entre os entes envolvidos quanto à obrigação de implementação de políticas públicas preventivas voltadas à segurança da população do Distrito Federal, não havendo conflito de interesses apto a causar ruptura ou a desestabilizar o pacto federativo, o que exclui a atração da competência originária desta Corte. 
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA CONTRA O ESTADO DO ACRE - INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, "F", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O art. 102, I, "f", da Constituição confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição de órgão de cúpula do Poder Judiciário, competência para dirimir as controvérsias que irrompam no seio do Estado Federal, opondo as unidades federadas umas às outras, e de que resultem litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Jurisprudência. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar causas instauradas, contra Estado-membro, por iniciativa de autarquia federal, especialmente se esta dispuser de "estrutura regional de representação no território estadual respectivo" (RTJ 133/1059), pois, em tal hipótese, revela-se inaplicável a norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição, eis que ausente qualquer situação capaz de introduzir instabilidade no equilíbrio federativo ou de ocasionar ruptura da necessária harmonia entre as entidades integrantes do Estado Federal. Precedentes.” (ACO nº 641-AgR, Tribunal Pleno, Min. Celso de Mello, DJe de 03/06/2005 - grifei). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DECISÃO DO TCU. RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FINALIDADE NO CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ACO nº 1.785/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/2018 - grifou-se).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ACO 3.210-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe de 27/06/2019 - grifei). 

“COMPETÊNCIA – CONFLITO FEDERATIVO – ALÍNEA “F” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, restringindo-se àquelas situações nas quais a controvérsia implique ameaça à estabilidade institucional do Estado Federal.” (Pet nº 3.859-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/10/2020 - grifei).

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “F” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. 1. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, restringindo-se às situações nas quais a controvérsia implique ameaça à estabilidade institucional do Estado Federal. 
2. Agravo interno desprovido.” (ACO nº 3.441-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/4/2022). 

Acrescento que, no último precedente citado (ACO nº 3.441-AgR), assim como na presente ação, a demanda voltava-se a obrigar os entes federados à implementação de políticas públicas preventivas, tendo esta Corte concluído, igualmente, pela inexistência de conflito federativo capaz de atrair a competência originária do STF para o julgamento da causa. A propósito, destaco trecho do voto do condutor do acórdão então proferido, da lavra do Ministro Nunes Marques, nos seguintes termos:

“(...) a pretensão veiculada é voltada à condenação dos réus a implementarem, em conjunto, medidas de enfrentamento da crise ambiental provocada por incêndios no Pantanal. 
(...) não vislumbro, considerados os delineamentos traçados na inicial, qualquer antagonismo ou conflito federativo a instaurar a jurisdição do Supremo.”

Tendo em vista, in casu, a ausência de conflito federativo a justificar a incidência do art. 102, I, “f”, da CF, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação da causa.
Pelo exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF e na esteira dos precedentes desta Corte, não conheço da presente ação. 
Por conseguinte, determino o retorno dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, para regular processamento e julgamento. 
Publique-se.
Brasília,27 de fevereiro de 2026 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente